Tribunal: TJMT
Processo: 1011324-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011324-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JAIR LOPES DE ALMEIDA - CPF: 850.185.031-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011324-84.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de no 1014884-08.2023.8.11.0041 onde litiga com JAIR LOPES DE ALMEIDA, e tem tramite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 170376182 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, o agravante sob ID. 173500199 requer seja posto o presente recurso em mesa, para julgamento do Órgão competente , para o fim de decotar da v. decisão monocrática a determinação que condiciona a remoção e venda do bem alienado fiduciariamente ao transcurso do prazo de 5 (cinco) dias da citação do Réu/Agravado, ou à prévia autorização judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe no 1014884-08.2023.8.11.0041, movida em desfavor de JAIR LOPES DE ALMEIDA, perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT deferiu a liminar requerida na inicial e determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Determinou ainda, a citação da parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Em síntese, alegou o agravante que (i) Nos termos do art. 3o, §§ 2o, 3o, 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004, a posse e a propriedade do bem se consolidam nas mãos da Autora no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da medida liminar; (ii) o procedimento especial do Decreto-lei 911/69 harmoniza-se com os artigos 474, 1.425, inciso III, e 1436, inciso I, do Código Civil, aplicáveis à alienação fiduciária por força do artigo 66 -B, § 5o, da Lei 4.728/65, introduzido pela Lei 10.931/04; (iii) com a superveniência da condição resolutiva e a consequente consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, a lei não faculta, mas sim determina peremptoriamente que o credor fiduciário proceda à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente e aplique o produto obtido no pagamento da dívida, exatamente como prevêem os artigos 2o, caput, do Decreto-lei 911/69, e 1.364, do Código Civil; (iv) não lhe cabe requerer autorização judicial para transferir o bem para seu nome, nem muito menos para vendê-lo para terceiros.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1o, do artigo 3o, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

(...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Dispõe o art. 3o do Decreto-lei no 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial- sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Como visto, com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido:

“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VEDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ CERTEZA DO JUÍZO DA INOCORRÊNCIA DA EMENDA DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Portanto, reconhece-se a possibilidade de o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, a fim de reaver o bem objeto do contrato. Contudo, em razão da exiguidade do prazo, determino a vedação da alienação imediata do bem, o qual será mantido em poder da autora até que o Juízo a quo tenha certeza a respeito da inocorrência da emenda da mora. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicia-se a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada do respectivo mandado aos autos”. (AI 21806927220148260000 SP 2180692-72.2014.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - Julgamento: 28/10/2014 - 31a Câmara de Direito Privado)

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado a quo que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“EMENTA:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO –– VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2o DO ARTIGO 3o DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário a purgar a mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2o do art. 3o do DL 911/69. “(TJMT – RAI PJe no 1008909-41.2017.8.11.0000 - Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a limitação imposta para que propriedade e posse plena sejam consolidadas, em favor do credor, deve ser mantido o bem, objeto da busca e apreensão, nos limites da Comarca onde reside o devedor, enquanto durar o prazo para purgar a mora. (TJMT – Rai PJe no 1008184-52.2017.8.11.0000 - Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – RETIRADA DO BEM DA COMARCA DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§1o e 2o, do DL n. 911/69, a propriedade e a posse plena sobre o bem consolidar-se-á ao credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação. (TJMT – RAI PJe no 1003357-95.2017.8.11.0000 - Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1o, do artigo 3o, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.

Nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. QUINQUÍDIO QUE DEVE SER COMPUTADO DA DATA DA JUNTADA DA PROVA DA CITAÇÃO, EM DIAS CORRIDOS. DEPÓSITO REALIZADOINTEMPESTIVAMENTE. INEFICÁCIA DA PROVIDÊNCIA, A ENSEJAR O PREVALECIMENTO DOS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO PROVIDO. 1. Para compatibilizar as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. 2. Segundo orientação do C. STJ, esse prazo é de direito material e deve ser computado em dias corridos. 3. No caso dos autos, o depósito, embora tenha compreendido o valor da dívida, foi realizado extemporaneamente, e por isso não teve a eficácia de propiciar o restabelecimento do contrato. Comisso, impõe-se o acolhimento do inconformismo, para se restabelecer a medida liminar (Decreto-lei 911/69, artigo 3o, § 1o).” (TJSP - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2082640-26.2023.8.26.0000 - Relator(a): Antonio Rigolin - 31a Câmara de Direito Privado – J. 29/05/2023)

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969. Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.” (N.U 1020498-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante posicionamento do c. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14) Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.” (N.U 1009481-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.” (N.U 1014095-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023